Tribunal: TJDFT
Processo: 0000006-60.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000006-60.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No 31794867, o Distrito Federal juntou fichas financeiras do período de 1996 a 2002, referentes a VILMA LOPES CORREIA DO SANTOS. Devidamente intimado, o exequente defende no ID: 33421972 que a citada servidora só foi redistribuída para o quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília a partir do dia 20/11/2000, data de publicação do Decreto 21.735/2000, arguindo que a mudança superveniente no estado de fato ou de direito não altera a competência nem a legitimidade passiva para a causa, conforme dispõe o art. 43 do CPC. Desse modo, tendo sido o mandado de segurança originário impetrado contra ato do Governador, o Distrito Federal, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos do Governador, deve continuar respondendo a ação. Pugna, assim, pelo prosseguimento do feito quanto à servidora VILMA LOPES CORREIA DO SANTOS. Pois bem. A Lei distrital 206, de 13 de dezembro de 1991, autorizou o Governo do Distrito Federal a criar, “no âmbito de sua competência, a Fundação Hemocentro de Brasília, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde” (art. 1o), estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instituição de seus respectivos estatutos, assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira (art. 8o), e facultando aos servidores do Instituto de Saúde, lotados no Hemocentro, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da promulgação da lei, a opção pela citada fundação (art. 9o). Das declarações digitalizadas nos ID: 23109390 - Pág. 33 e 30374268 - Pág. 1, extrai-se que VILMA LOPES CORREIA DO SANTOS (matrícula n. 100.736-4, atual n. 16873998) não foi sempre servidora da fundação em comento, porquanto admitida no Governo do Distrito Federal em 25/03/1987, quando tal fundação sequer havia sido criada, sendo redistribuída para o seu quadro de pessoal apenas em 20/11/2000, mediante a publicação do Decreto 21.735/2000, no Diário Oficial do Distrito Federal, não em decorrência da opção facultada pela mencionada lei local, mas face à extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, a cujo quadro pertencia (anexo do ID 33421972). Ao tempo do mandado de segurança que originou o título ora executado (MSG n. 7.253/1997), impetrado em abril de 1997 (ID 23109369 - Pág. 69), a substituída processualmente era servidora da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, tendo em vista que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade da Fundação Hemocentro de Brasília pelo pagamento do citado benefício à servidora VILMA LOPES CORREIA DO SANTOS surgiu apenas a partir de 20/11/2000, quando efetivamente redistribuída para o seu quadro de pessoal. Demonstrada a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado até novembro de 2000. Impõe-se somente a supressão de seus cálculos do período compreendido entre dezembro de 2000 e abril de 2002. Preclusa esta decisão, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial, retificando a decisão de ID: 26426458, para correção das planilhas de ID: 27485299, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 23110696 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao ID 23110664; além dos honorários da execução fixados no ID 23109379. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Atente-se para os limites da condenação definidos nesta decisão quanto à VILMA LOPES CORREIA DO SANTOS (exclusão das parcelas de dezembro/2000 a abril de 2002). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 28 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador